Tribunal: TJSP
Processo: 1006025-95.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação Cível. Compra e Venda de Imóvel. Inocorrência de nulidade pela falta de citação do anuente ao contrato. Configurada a responsabilidade contratual dos vendedores decorrente de sua culpa pelo não cumprimento da obrigação de regularização do imóvel e entrega da documentação correlata à compradora. Incidência de cláusula contratual que autorizou a suspensão do pagamento dos aluguéis

Ementa:
Apelação Cível. Compra e Venda de Imóvel. Inocorrência de nulidade pela falta de citação do anuente ao contrato. Configurada a responsabilidade contratual dos vendedores decorrente de sua culpa pelo não cumprimento da obrigação de regularização do imóvel e entrega da documentação correlata à compradora. Incidência de cláusula contratual que autorizou a suspensão do pagamento dos aluguéis contratados pelo uso do imóvel. Desnecessidade de fixação, por ora, de multa para compelir os vendedores ao cumprimento da obrigação, tendo em vista que as providências nesse sentido já estão sendo tomadas. Despiciendo o depósito judicial das duas parcelas restantes do preço aquisitivo, bastando o exercício da exceção de contrato não cumprido para afastar a hipótese de mora da devedora. Pretensão autoral que encontra satisfatório respaldo no reconhecimento judicial do inadimplemento culposo dos réus. Redimensionamento do valor dos honorários advocatícios, que se impõe. Recurso da autora desprovido, com observações. Recurso dos réus provido parcialmente.